Tribunal: TJSP
Processo: 2111697-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
*DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
1. O autor noticiou que, depois da perda de sua CNH, teve pontuação registrada em seu prontuário perante o Detran por infração de trânsito cometida com veículo que constava ser de propriedade da ré.
2. Ingressou com diversas ações indenizatórias, contra vários proprietários de veículos beneficiados com a transferência fraudulenta de pontos obtidos

Ementa:
*DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
1. O autor noticiou que, depois da perda de sua CNH, teve pontuação registrada em seu prontuário perante o Detran por infração de trânsito cometida com veículo que constava ser de propriedade da ré.
2. Ingressou com diversas ações indenizatórias, contra vários proprietários de veículos beneficiados com a transferência fraudulenta de pontos obtidos mediante violações de leis de trânsito aos registros do autor.
3. Defendendo-se da pretensão indenizatória movida contra si, a ré demonstrou ter alienado o veículo envolvido na fraude a terceiro, antes dos fatos. Bem como que esse terceiro somente teria se desfeito do bem posteriormente aos eventos tratados na demanda.
4. Diante disso, em réplica, o autor concordou com a denunciação da lide ao terceiro.
5. É certo que, via de regra, os pedidos de denunciação com base no art. 125, II, do CPC, são indeferidos, a fim de que se evite alargamento da lide e, consequentemente, se comprometa a celeridade processual.
6. Aqui, contudo, a dinâmica dos acontecimentos parece demonstrar que a inclusão do terceiro na demanda, ao invés de atravancar seu andamento, poderá contribuir para que todos os envolvidos – incluindo o próprio autor -, alcancem seus objetivos no mesmo processo. Evitando a necessidade do ajuizamento de nova demanda não só pela denunciante, mas, também, pelo autor.
6. Assim, na peculiar hipótese dos autos, é de se admitir a denunciação da lide ao terceiro, como requerido pela ré, com a concordância do autor.
Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2111697-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSELI APARECIDA
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado RODRIGO FELICIANO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111697-94.2020.8.26.0000 -Voto no 51902e
2
VOTO No : 51902e
AGRV.No : 2111697-94.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ROSELI APARECIDA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : RODRIGO FELICIANO RODRIGUES
*DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
1. O autor noticiou que, depois da perda de sua CNH, teve
pontuação registrada em seu prontuário perante o Detran por
infração de trânsito cometida com veículo que constava ser de
propriedade da ré.
2. Ingressou com diversas ações indenizatórias, contra vários
proprietários de veículos beneficiados com a transferência
fraudulenta de pontos obtidos mediante violações de leis de
trânsito aos registros do autor.
3. Defendendo-se da pretensão indenizatória movida contra si, a ré
demonstrou ter alienado o veículo envolvido na fraude a terceiro,
antes dos fatos. Bem como que esse terceiro somente teria se
desfeito do bem posteriormente aos eventos tratados na demanda.
4. Diante disso, em réplica, o autor concordou com a denunciação
da lide ao terceiro.
5. É certo que, via de regra, os pedidos de denunciação com base
no art. 125, II, do CPC, são indeferidos, a fim de que se evite
alargamento da lide e, consequentemente, se comprometa a
celeridade processual.
6. Aqui, contudo, a dinâmica dos acontecimentos parece
demonstrar que a inclusão do terceiro na demanda, ao invés de
atravancar seu andamento, poderá contribuir para que todos os
envolvidos incluindo o próprio autor -, alcancem seus objetivos
no mesmo processo. Evitando a necessidade do ajuizamento de
nova demanda não só pela denunciante, mas, também, pelo autor.
6. Assim, na peculiar hipótese dos autos, é de se admitir a
denunciação da lide ao terceiro, como requerido pela ré, com a
concordância do autor.
Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roseli Aparecida
Teixeira contra r. decisão copiada às fls. 58 que, em ação indenizatória proposta por
Rodrigo Feliciano Rodrigues, indeferiu denunciação da lide, ao entendimento de não
existir garantia do resultado da demanda, apontada como fundamento para a denunciação
prevista no art. 125, II, do CPC.
A agravante insiste na responsabilidade do terceiro, a quem pretende
denunciar a lide, e destaca a concordância do autor com a intervenção pretendida.
Recurso bem processado e não respondido, tendo sido indeferida a
tutela recursal pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111697-94.2020.8.26.0000 -Voto no 51902e
3
É o relatório.
O autor, ora agravado, narrou ter perdido sua carteira nacional de
habilitação no ano de 2016, sendo notificado pelo Detran, em março de 2017, da
instauração de processo para cassação do seu direito de dirigir, tendo em vista o
atingimento de 250 pontos em seu prontuário.
Ingressou com diversas ações indenizatórias em face de pessoas
distintas, sendo a presente, contra a ora agravante, que constaria como proprietária do
veículo utilizados na infração de trânsito cometida em 19.2.2017.
O autor negou ter sido proprietário ou estado na posse daquele
automóvel, informando a existência de processo penal para a apuração dos delitos
relacionados às transferências fraudulentas de pontos para sua CNH.
A ré, em contestação, trouxe contrato que demonstraria a venda a
terceiro, o senhor Laudemir Borges da Silva, na data de 11.2.2015. Assim como recibos do
pagamento parcelado do bem pelo adquirente, o último deles datado de fevereiro/2016.
Também colacionou certidão que demonstraria que, na data de 7.6.2017, teria comparecido
em cartório para reconhecimento de firma para transferência do automóvel em questão à
pessoa de Wilson Lisboa da Silva.
O fato é que, de acordo com o contrato celebrado entre a ré e o
senhor Laudemir, a responsabilidade por débitos relacionados ao veículo seria dele,
comprador, a partir da sua aquisição no ano de 2015.
Além disso, ao que tudo indica, a infração questionada pelo autor
teria ocorrido antes da revenda do bem pelo senhor Laudemir ao senhor Wilson. Ou seja, o
veículo, em tese, estaria na posse de Laudemir quando do cometimento da violação da
norma de trânsito noticiada nestes autos.
Não bastasse isso, o próprio autor, na réplica à contestação da ora
agravante, concordou com a denunciação da lide ao terceiro, senhor Laudemir.
É certo que, via de regra, os pedidos de denunciação com base no
art. 125, II, do CPC, são indeferidos, a fim de que se evite alargamento da lide e,
consequentemente, se comprometa a celeridade processual.
Aqui, contudo, a dinâmica dos acontecimentos parece demonstrar
que a inclusão do terceiro na demanda, ao invés de atravancar seu andamento, poderá
contribuir para que todos os envolvidos incluindo o próprio autor -, alcancem seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111697-94.2020.8.26.0000 -Voto no 51902e
4
objetivos no mesmo processo. Evitando a necessidade do ajuizamento de nova demanda
não só pela denunciante, mas, também, pelo autor.
Assim, na peculiar hipótese dos autos, é de se admitir a denunciação
da lide ao terceiro, como requerido pela ré, com a concordância do autor.
Posto isso, dá provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator